Tribunal: STF
Processo: AI 331146
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2012-06-13
Data de publicação: 2012-06-13

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em embargos de divergência não admitidos por ausência de pressupostos de admissibilidade.



    1. Nos termos do art. 332 do Regimento Interno desta Corte, decisão proferida em conformidade com a pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não pode ser alterada por meio de embargos de divergência.



    2. O despacho denegatório de seguimento dos embargos de divergência trouxe fundamentos que não foram atacados no agravo regimental em tela, fato a acarretar sua rejeição.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.